Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019161-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), GILBERTO MARCELO BAZZAN - CPF: 966.893.581-00 (AGRAVANTE), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (AGRAVADO), EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - OFICIAL/REGISTRADOR DO ( 1.OFICIO) DE REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOCUMENTOS. - CNPJ: 07.386.713/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 089.974.039-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA BLOQUEIO DE MATRÍCULA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INADEQUAÇÃO NA DEMANDA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE REGISTRAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO OU POSSE – DEMANDA QUE VISA AO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO DE REGISTRO E À PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA REGISTRAL – SÚMULA 237 DO STF – CABIMENTO RESTRITO A AÇÕES POSSESSÓRIAS OU PETITÓRIAS – IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA PARA OBSTAR O EXAME DE NULIDADE REGISTRAL – POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – ART. 214, § 5º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – LIMITE MATERIAL À EFICÁCIA DA NULIDADE QUANDO COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação originária tem natureza eminentemente registral, voltada à anulação de matrícula imobiliária supostamente aberta com base em documentação inverídica e formação fraudulenta da cadeia dominial, visando ao controle da legalidade do ato registral e à preservação dos princípios da continuidade e unicidade do registro, sem qualquer pedido possessório ou petitório.

A exceção de usucapião, embora admitida em defesa conforme a Súmula 237 do STF, destina-se ao deslinde de ações em que se controverte diretamente sobre posse ou domínio, não se prestando a afastar o exame da regularidade de ato registral eivado de nulidade em ação de natureza estritamente registral.

A alegação de usucapião poderá ser deduzida em ação própria, não sendo cabível transformar o feito anulatório registral em instrumento de reconhecimento da prescrição aquisitiva, sob pena de desvirtuamento do objeto da demanda e prejuízo à celeridade processual.

O art. 214, § 5º, da Lei de Registros Públicos impõe ao magistrado o dever de ponderar, no julgamento do mérito, se a nulidade atingiria terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições legais da usucapião, o que constitui limite material à eficácia do provimento anulatório, mas não torna a exceção de usucapião defesa processualmente cabível na presente ação.

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019161-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GILBERTO MARCELO BAZZAN

AGRAVADO:

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILBERTO MARCELO BAZZAN
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, Juiz Substituto Romeu da Cunha Gomes, o qual, nos autos da ação ordinária de anulação de registro imobiliário c/c pedido de tutela antecipada antecedente para bloqueio de matrícula, processo nº. 1001212-47.2023.8.11.0100, movida por Sperafico Agroindustrial Ltda., o qual rejeitou o conhecimento da exceção de usucapião arguida pelo agravante na contestação, ao fundamento de que a demanda em exame versa sobre direito registral, e não sobre domínio ou posse, motivo pelo qual entendeu inaplicável a Súmula 237 do STF.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a decisão agravada errou ao não conhecer da exceção de usucapião suscitada na contestação; a Súmula 237 do STF autoriza expressamente a arguição de usucapião como matéria de defesa, sem restringir o cabimento a ações possessórias ou petitórias; o entendimento do juízo de origem, ao limitar a aplicabilidade da súmula a tais ações, revela uma leitura restritiva, formalista e dissociada da realidade do direito material debatido; embora o pedido imediato da ação seja a anulação de registro imobiliário por suposta fraude, o cerne da controvérsia está relacionado ao direito de propriedade sobre o imóvel; a exceção de usucapião seria cabível porque visa demonstrar a aquisição originária da propriedade pelo réu, de modo que eventual nulidade da matrícula atacada perderia relevância, já que o domínio do bem estaria consolidado por outro título (a usucapião); a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, purgando eventuais vícios e irregularidades de registros anteriores e tornando inútil a discussão sobre a cadeia dominial antecedente; a negativa de conhecimento da exceção afronta os princípios da ampla defesa, da economia processual e da celeridade, forçando o réu a ajuizar ação própria para discutir direito que já poderia ser analisado na presente demanda; o risco de decisões conflitantes e a desnecessária multiplicação de processos; a decisão interlocutória que impede o exame da exceção de usucapião, além de gerar prejuízo imediato, tem caráter de mérito sobre o direito de defesa, razão pela qual cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC), sendo adequada a interpretação extensiva do rol do referido artigo, à luz do julgamento do Tema 988 do STJ.

Pede o provimento do agravo para que o juízo de origem conheça e processe a exceção de usucapião, com a admissão da produção das provas especificadas na contestação (documental suplementar, testemunhal, pericial e depoimento pessoal).

Custas de preparo recolhidas (Id. 292963878).

Sem pedido de tutela recursal.

A agravada, em suas contrarrazões Id. 295638861, sustenta que: a decisão agravada está correta ao não conhecer da exceção de usucapião, porque a presente ação é de natureza registral, destinada à anulação de matrícula supostamente fraudulenta, visando resguardar o sistema registral público, e não discutir posse ou domínio propriamente ditos; a Súmula 237 do STF autoriza a alegação de usucapião como matéria de defesa apenas nas ações possessórias e petitórias, em que se controverte diretamente sobre o direito das coisas, o que não ocorre no presente caso; a discussão posta nos autos refere-se a vícios formais e substanciais na constituição da matrícula n.º 6.019, de interesse público, pois afeta os princípios da continuidade e da unicidade do registro imobiliário; a alegação de usucapião como defesa, neste contexto, seria inadequada e inócua, porque não elimina a necessidade de cancelamento de matrícula obtida mediante suposta fraude; a exceção de usucapião constitui verdadeira tentativa de desviar o foco da controvérsia principal, que é a preservação do fólio real, e que sua admissão transformaria indevidamente a ação de nulidade registral em ação petitória; o reconhecimento da usucapião não pode impedir o exame da higidez dos atos registrais atacados, pois o cancelamento de registro viciado decorre do interesse público e não se submete à alegação de domínio por usucapião como defesa; a decisão agravada deve ser mantida, sob pena de comprometimento da segurança jurídica, do sistema registral e da credibilidade do serviço público de registro imobiliário. Formula pedido de não conhecimento ou, subsidiariamente, improvimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Marcelo Bazzan contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação ordinária de anulação de registro imobiliário c/c pedido de tutela antecipada antecedente para bloqueio de matrícula, ajuizada por Sperafico Agroindustrial Ltda.

A decisão agravada rejeitou o conhecimento da exceção de usucapião suscitada pelo agravante na contestação, ao fundamento de que a demanda não versa sobre direito das coisas, mas sim sobre direito registral e interesse público na higidez do sistema registral imobiliário.

Eis o teor da decisão recorrida no ponto que interessa a análise do recurso:

“(...)

II.2 – Da exceção de usucapião Sustenta o requerido que é cabível a formulação de exceção de usucapião em ação anulatória.

Melhor sorte não lhe assiste.

A Súmula 237/STF dispõe que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, contudo, quando a discussão se refere ao direito das coisas.

Isso porque a posse é um direito tutelado no ordenamento jurídico pátrio, de modo que é evidente que em ação petitória ou ação possessória a usucapião pode ser alegada em contestação, porque tanto a posse do autor quanto do réu podem ser objeto de análise.

No presente caso, não há discussão sobre domínio, nem sobre posse, mas sobre a suposta nulidade da matrícula nº 6.019, do CRI de Brasnorte, em razão de ter sido originada de deslocamento de área, gerando sobreposição à matrícula nº 30.019, do CRI de Diamantino.

A discussão aqui travada não é, portanto, de direito das coisas, mas de direito registral e o deslinde da controvérsia é, inclusive, de interesse público, porque obrigatória a observância dos princípios da continuidade e unicidade de registro.

Desse modo, DEIXO DE CONHECER da exceção de usucapião.

(...)”

Pois bem.

Quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, salienta-se que, embora o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil seja, em regra, taxativo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou orientação no sentido de que é admissível a interposição do recurso em hipóteses em que a decisão interlocutória cause ao recorrente imediato prejuízo de difícil ou impossível reparação, como ocorre na espécie.

A decisão agravada, ao rejeitar o conhecimento da exceção de usucapião, obstou a apreciação de tese defensiva que, no entendimento do agravante, teria o potencial de fulminar a pretensão autoral, impactando diretamente o mérito da causa e a amplitude do direito de defesa.

Assim, revela-se cabível o agravo de instrumento, não apenas pela aplicação do inciso II do art. 1.015 do CPC (decisões sobre o mérito), mas também em razão da interpretação conferida pelo STJ ao Tema 988, que admite o manejo do recurso em hipóteses excepcionais para evitar a preclusão e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

No mérito, a insurgência recursal não deve prosperar.

A controvérsia trazida ao exame reside na possibilidade de conhecimento da exceção de usucapião como defesa na presente demanda de anulação de matrícula imobiliária.

Neste tear, convém inicialmente delimitar com precisão a natureza da ação originária, a partir da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial.

Conforme se extrai dos autos do processo originário número 1001212-47.2023.8.11.0100, a ação proposta pela agravada visa à anulação da matrícula n.º 6.019 do CRI de Brasnorte/MT, sob alegação de que tal matrícula foi aberta com base em documentação inverídica, inclusive escritura lavrada em cartório cujo tabelião foi afastado judicialmente, além de indícios de fraude na formação da cadeia dominial e deslocamento irregular de origem registral de outro município, com sobreposição à matrícula n.º 30.019 da autora.

O pedido imediato consiste no bloqueio liminar e na declaração de nulidade da matrícula em questão, com o objetivo de restaurar a integridade do fólio real e resguardar os princípios da continuidade e da unicidade do registro.

Não há qualquer pleito possessório ou petitório, tampouco se formula pedido relacionado à reintegração, manutenção de posse ou reivindicação de domínio em sentido material.

Trata-se, portanto, de ação nitidamente registral, voltada ao controle da legalidade do ato de registro e à proteção da ordem pública registral, com reflexo indireto sobre a propriedade.

Com efeito, conquanto certo que a Súmula 237 do STF dispõe que
“o usucapião pode ser arguido em defesa”
, a exegese sistemática do enunciado sumular e a sua aplicação prática pela jurisprudência indicam que a exceção de usucapião se presta ao deslinde de ações em que a controvérsia versa diretamente sobre a posse ou o domínio — vale dizer, ações petitórias ou possessórias, nas quais o direito das coisas se encontra no centro da lide —, mormente porque, em tais hipóteses, o reconhecimento da prescrição aquisitiva tem o condão de fulminar a pretensão do autor, resolvendo a lide de forma direta e definitiva.

No caso em exame, como já salientado, a demanda originária tem natureza registral.

O pedido principal cinge-se à anulação de matrícula e ao controle da legalidade do ato de registro, por suposto vício formal e substancial, com o objetivo de proteger a ordem pública registral e os princípios do sistema imobiliário, de modo que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao concluir que a alegação de usucapião, em tal contexto, não se mostra pertinente como defesa hábil a obstar o exame da regularidade do ato registral.

Ademais, urge destacar que a nulidade de ato registral eivado de vício grave constitui matéria de interesse público, não se sujeitando à preclusão ou convalidação por alegações defensivas de natureza possessória ou dominial, especialmente porque o exame do vício registral, por seu caráter público e protetivo da segurança jurídica do fólio real, não pode ser afastado pela invocação da usucapião, que, embora relevante no campo do direito das coisas, não elide o dever do Estado-juiz de apreciar a regularidade do registro.

Nesta toada, o argumento do agravante, no sentido de que a negativa de conhecimento da exceção viola a ampla defesa e a economia processual, não se sustenta, na medida em que a alegação de usucapião, em hipótese como a dos autos, poderá ser veiculada em ação própria, destinada à obtenção de provimento declaratório específico sobre a aquisição originária da propriedade.

Admitir a exceção neste feito importaria desvirtuar o objeto da demanda, desviando a controvérsia do controle da legalidade registral para o exame da posse e da prescrição aquisitiva, com claro prejuízo à celeridade e à delimitação do tema decisório.

Portanto, a decisão agravada está em harmonia com a melhor interpretação do direito aplicável e com o interesse público subjacente ao controle da legalidade registral.

De outra feita, cumpre assinalar que, embora a exceção de usucapião não se mostre cabível como matéria de defesa na presente ação de natureza exclusivamente registral, o juízo de origem, ao apreciar o mérito da demanda e eventual pedido de decretação da nulidade do registro, deverá atentar para o disposto no § 5º do art. 214 da Lei de Registros Públicos, dispositivo que impõe ao magistrado o dever de ponderar, à luz das provas dos autos, se o cancelamento do registro atingiria terceiro de boa-fé que já tivesse preenchido as condições legais para o reconhecimento da usucapião, hipótese em que a nulidade não poderá ser declarada. Veja-se:

“
Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

(Renumerado do art. 215 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1
o
A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 2
o
Da decisão tomada no caso do § 1
o
caberá apelação ou agravo conforme o caso.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 3
o
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 4
o
Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 5
o

A nulidade não será decretada se atingir TERCEIRO DE BOA-FÉ que já tiver PREENCHIDO AS CONDIÇÕES DE USUCAPIÃO DO IMÓVEL
.”

Tal exame, no entanto, não transforma a exceção de usucapião em defesa processualmente cabível de forma isolada na presente ação, mas sim consagra um limite material à eficácia do provimento jurisdicional anulatório, em respeito à segurança jurídica e ao direito adquirido do possuidor de boa-fé.

Ou seja, o legislador buscou harmonizar a ordem pública registral com o direito adquirido do possuidor de boa-fé, evitando que o cancelamento do registro atinja aquele que, além da boa-fé, já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos da usucapião.

Em outras palavras, o § 5º do art. 214 não altera o descabimento processual da exceção de usucapião em ação de nulidade de registro, na medida em que o que o dispositivo faz é impor ao juiz, no momento da análise do mérito da anulação do registro, o dever de
verificar se o cancelamento atingiria terceiro de boa-fé já beneficiado pela usucapião, estabelecendo com isto um limite material à eficácia da sentença anulando o registro
, não criando uma nova modalidade de defesa processualmente cabível na ação anulatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que deixou de conhecer da exceção de usucapião, por ausência de pertinência em ação de natureza exclusivamente registral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025